Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004850-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE CAROL DE OLIVEIRA - CPF: 040.499.711-27 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004850-94.2023.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

DAIANE CAROL DE OLIVEIRA

Recorrido:

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Sessão de julgamento:

11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

DAIANE CAROL DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em faceTAM LINHAS AÉREAS S.A.

Sentença proferida no ID 176181202.Julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, por entender que a parte reclamada não praticou ato ilícito ao alterar a data de embarque do voo contratado pela parte reclamante, haja vista que não há prova de que a consumidora não foi previamente notificada acerca da mudança no referido voo. Ante a ausência de ato ilícito, não reconheceu o dano moral que a parte reclamante alegou ter sofrido.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 176181203.Alegou que adquiriu passagem aérea da parte reclamada, relativamente ao trecho São Paulo x Cuiabá, com embarque no dia 3/1/23 às 21h50min, contudo o voo foi alterado pela parte reclamada, tendo o embarque ocorrido em 4/1/23, às 7h30min. Sustentou que a passagem foi comprada para que estivesse presente em um procedimento cirúrgico que sua mãe realizaria em 5/1/23, e que a mudança acarretou prejuízo à programação
previamente realizada, configurando, assim ato ilícito. Informou que a atitude da companhia aérea lhe causou danos que são passíveis de indenização. Postulou a reforma da sentença para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 176237655.Informou que realocou a parte reclamante no próximo voo disponível sem qualquer custo adicional, bem como a consumidora não perdeu o compromisso que possuía no destino final, visto que chegou antes da data do procedimento cirúrgico que sua genitora iria realizar, não havendo se falar em ato ilícito. Afirmou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em dano moral indenizável. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o
transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a análise comparativa do bilhete originariamente emitido (ID 176181183, pág. 2) e a informação de alteração do voo (ID 176181183, pág. 2), nota-se que a alteração de horário de voo ocorreu com variação de mais de 11h, ou seja, superior ao lapso permitido de
30 minutos
para voos domésticos.

Desta forma, tendo em vista que a alteração do horário do voo não observou o limite legal permitido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

Responsabilidade civil.

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Civil).

Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À
ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constitui caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação de que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente,
restrições decorrente
de pandemia.

Quanto aos danos decorrentes da indisponibilidade na infraestrutura aeroportuária, nota-se que a companhia aérea possui responsabilidade, visto que não foi comprovado o caso fortuito, pois não há evidências de que não havia disponibilidade do aeroporto de Congonhas, São Paulo, na data e horário do voo.

Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Convém consignar também que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo.

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto, considerando a inexistência de prova do fortuito externo, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias ejurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA
PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,

a indisponibilidade de tempo
tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE
TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis,
acarretando em
perda de tempo
e angústia aos autores em país estrangeiro. Dano moral in
re

ipsa
, sendo o prejuízo decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível No 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 26/05/2011)

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível No 70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos, Julgado em 29/05/2013)

Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita bem o seu tempo.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO
DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,
o tempo
. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo.

Em exame do caso concreto, nota-se que o
tempo despendido em razão de alteração de voo
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
,angústia
e ansiedade.

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade
do tempo (11 horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$10.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para
condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (28/2/2023, ID 176181194) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado no 1004850-94.2023.8.11.0001

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar do relator em relação ao valor fixado a título de dano moral. O atraso para chegar ao destino foi de onze horas e trinta minutos, pois sairia de São Paulo às 20:00 horas do dia 03/01/2023 e o voo foi remarcado para o dia 04/01/230 às 7:30 horas.

A genitora da autora foi submetida a cirurgia de varizes dos membros inferiores no dia 05/01/2023, e não há prova nos autos de que a preparação para a referida cirurgia se iniciaria no dia 04/01/2023 às 7:30 horas como alega. E que o atraso tenha causado prejuízo para justificar valor elevado, até porque se o voo saiu de São Paulo às 7:30 horas, deve ter chegado em Cuiabá às 8:30 horas, pois demora normalmente duas horas e o fuso horário é de uma hora,

Ante o exposto, fixo o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado no 1004850-94.2023.8.11.0001

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar do relator em relação ao valor fixado a título de dano moral. O atraso para chegar ao destino foi de onze horas e trinta minutos, pois sairia de São Paulo às 20:00 horas do dia 03/01/2023 e o voo foi remarcado para o dia 04/01/230 às 7:30 horas.

A genitora da autora foi submetida a cirurgia de varizes dos membros inferiores no dia 05/01/2023, e não há prova nos autos de que a preparação para a referida cirurgia se iniciaria no dia 04/01/2023 às 7:30 horas como alega. E que o atraso tenha causado prejuízo para justificar valor elevado, até porque se o voo saiu de São Paulo às 7:30 horas, deve ter chegado em Cuiabá às 8:30 horas, pois demora normalmente duas horas e o fuso horário é de uma hora,

Ante o exposto, fixo o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos - Gabinete 1 - Terceira Turma.

Aristeu Dias Batista Vilella

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023